Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de todos os procedimentos médicos requeridos pela autora até sua alta hospitalar, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se e (ii) se
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação do agravante de que a tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é cabível devido à sua natureza satisfativa não procede, especialmente quando se ponderam os direitos à vida e à integridade física e psíquica da autora.
4. A documentação apresentada pela autora, ainda que unilateralmente produzida, é suficiente para demonstrar indícios robustos da situação fática alegada, sendo possível a realização de perícia judicial durante a instrução probatória para se comprovar o quadro clínico e se oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
5. O procedimento pleiteado pela autora está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e possui cobertura obrigatória, o que corrobora a probabilidade do direito alegado.
6. Presentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano em relação à autora/agravada, ou risco ao resultado útil do processo, escorreita a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência vindicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública é cabível quando comprovado o risco de lesão grave a direito, prevalecendo o direito à saúde sobre o suposto prejuízo financeiro."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Resolução Normativa no 465/2021 da ANS

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Recurso Inominado 0700036-24.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025; AGI 0753249-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; e
AGI 0747790-30.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025.